Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DESPACHO Recolhido o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, tem-se por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 12/04/2022. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 10/05/2022, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, bem como em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403